Tribunal: TJES
Processo: 5003378-07.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003378-07.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA MARCENES KAMEI e outros
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003378-07.2020.8.08.0024
RECORRENTES: FERNANDA MARCENES KAMEI, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: FERNANDA MARCENES KAMEI, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
JUIZ SENTENCIANTE: FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE SÚMULA 479 STJ. GOLPE DO WHASTAPP. DANO MATERIAL INDEFERIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

A parte Autora ajuizou a presente ação alegando que forma que foi vítima de golpe do whatsapp, tendo feito duas transferências, no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) e outra no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para uma conta da Requerida de titularidade de um terceiro, razão pela qual requer a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por materiais e danos morais.

A sentença de primeiro grau assim dispôs:
Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e
julgo PARCIALMENTE procedente os pedidos autorais, e em consequência, condeno o Requerido

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A ao pagamento de danos morais que arbitro em

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais),

corrigidos monetariamente e com juros de mora contados a partir desta data.

Julgo improcedente o pedido autoral de indenização por dano material.

Inconformados, ambos os litigantes apresentaram Recurso Inominado. A autora requer a procedência do pedido de dano moral, bem como requer o aumento do quantum arbitrado a título de dano moral.

O Banco Santander por sua vez requer preliminarmente o reconhecimento ilegitimidade passiva da instituição financeira, a incompetência do juizado especial cível em razão de necessidade de denunciação da lide e o litisconsórcio passivo necessário. No mérito requer a improcedência de todos os pedidos.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Inicialmente rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Recorrente\recorrido Banco Santander, porque se trata de reclamação de defeito na prestação do serviço, e, no regime do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso, vigora a responsabilidade solidária de todos os envolvidos no fornecimento de produto ou serviços, podendo o consumidor, que for vítima de um evento, reclamar a reparação de qualquer um deles.

Em segundo, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado por necessidade de denunciação da lide e de litisconsórcio passivo necessário, visto que a parte Autora ora recorrida\ recorrente poderá ajuizar ação em face dos terceiros fraudadores posteriormente.

Em terceiro, rejeito a preliminar necessidade de litisconsórcio passivo necessário haja vista
que não há na lei obrigação da presença na ação de todas as pessoas titulares da mesma relação jurídica, pois como já mencionado, a autora poderá posteriormente ingressar em face dos terceiros fraudadores.

Da análise dos autos, verifica-se que ambos os litigantes interpuseram recurso. Pois bem.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da autora ora recorrente\ recorrida.
Adentrando no mérito, analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão aos recorrentes, de modo que comungo do entendimento da magistrada sentenciante.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, no entanto, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Analisando os autos, tem-se que se trata de caso fortuito externo, ocorrido fora da atividade bancária propriamente dita e estranho à organização da empresa, cujo dano ocorreu com contribuição significativa da própria vítima.

Seguindo esse raciocínio, o ilícito não se deu a partir de um serviço oferecido pelos fornecedores diretamente ao consumidor, mas sim por intermédio de um terceiro fraudador – hipótese essa que exclui a responsabilidade civil das instituições financeiras por romperem o nexo de causalidade. (Art. 14, §3, CDC).

Por essa razão, entendo que não assiste razão o pleito de ressarcimento pelos danos materiais da autora, pois a narrativa dos fatos permite inferir que ela foi vítima de um golpe pelo aplicativo de mensagens (Whatsapp), no qual um terceiro, se passando por conhecido\colega\amigo, a induziu a realizar uma transferência bancária.

Verificou-se que o valor foi depositado em conta corrente por vontade própria e sem qualquer coação ou ameaça.

Importa mencionar que se trata de golpe amplamente conhecido, e deve ser levada em consideração de que cabia a consumidora o dever de apreciar a veracidade do pedido de depósito, bastando um telefonema para confirmar se realmente o seu amigo estava solicitando o dinheiro.

Por isso, entendo que não deve prosperar o pedido de ressarcimento dos danos materiais.

Quanto aos danos morais, por sua vez, tenho por apresentar divergência quanto ao que foi disposto na sentença.

A sentença de primeiro grau entendeu que houve dano moral no caso em tela, contudo, entendo que como não houve qualquer responsabilidade do banco no fato ocorrido, e levando em consideração que a transferência é feita de forma eletrônica, ou seja, a parte não tem conhecimento se o valor de fato deveria ser depositado na conta indicada, não há como julgar procedente o pedido de dano moral.

Cumpre ressaltar que não se pode exigir do banco, que em questão de minutos, proceda o bloqueio da conta de cliente, sob o argumento de suposto golpe sem provas concretas. Sendo assim entendo por não ser devido o pagamento por danos morais no caso em questão.
Sob essa motivação, conheço dos Recursos interpostos e, no mérito, dou provimento apenas ao Recurso do banco Santander S/A, a fim de julgar improcedente o pedido de dano moral.

Deixo de condenar a empresa recorrente em custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

Condeno a autora recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do diploma processual.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.